Tribunal: TJMT
Processo: 1033015-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033015-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), CARLOS DANIEL JACOBSEN BECKER - CPF: 035.618.921-08 (AGRAVANTE), REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil – Recurso de Agravo de Instrumento – Ação de Busca e Apreensão – Cédulas de Crédito Bancário – Alienação Fiduciária – Constituição em Mora – Notificação enviada ao endereço do Contrato – Devolução por “Mudou-se” – Validade – Tema 1132/STJ –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que deferiu pedido de busca e apreensão de bens adquiridos por meio de Cédulas de Crédito Bancário garantidas por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2- A questão em discussão consiste em verificar a validade da constituição em mora do devedor quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço informado no Contrato, mas retorna ao remetente com a indicação de "mudou-se".

III. Razões de decidir

3- O artigo 2.o, § 2.o, do Decreto-Lei no 911/69 prevê que a constituição em mora decorre do simples vencimento da obrigação.

4- A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1132, reafirma que basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato para caracterizar a mora do devedor.

5- No caso, ficou demonstrado que o Recorrido enviou notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato, atendendo à exigência legal para a constituição em mora.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A constituição em mora do devedor fiduciante ocorre pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no Contrato, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei no 911/69, artigos. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1132; TJMT, RAI 1001642-71.2024.8.11.0000, Rel. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 05/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033015-23.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Carlos Daniel Jacobsen Becker
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara de Direito Bancário da Comarca de Nova Mutum-MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão

n.

1004965-20.2024.8.11.0086, ajuizada por
Banco John S.A.

O Juiz
a quo
deferiu, em caráter liminar, a busca e apreensão de 01 (uma) colheitadeira de grãos, 01 (uma) plataforma cereais e 01 (uma) plantadeira que estavam na posse do Agravante.

Nas razões recursais, o Recorrente argumenta que a constituição em mora do devedor se concretiza com a entrega pessoal da notificação extrajudicial, o que não foi comprovado pelo Agravado.

Assegura que vem passando por severa crise econômica em virtude da frustração da safra 2023/2024, razão pela qual solicitou administrativamente a prorrogação da dívida rural e, mesmo que esse direito seja assegurado por Lei, o Agravado negou o pedido.

Frisa que os maquinários apreendidos são essenciais para o desenvolvimento da atividade da empresa, de modo que a restituição dos bens é necessária para manter a produtividade e garantir o pagamento dos débitos.

Diante disso, requer a reforma da decisão hostilizada e o provimento do Recurso, a fim de afastar o reconhecimento da mora, diante da falta de prova da entrega da notificação extrajudicial.

Conforme se observa do Id. 254345676, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contraminuta no Id. 260853672.

Em 17/03/2025, o Agravante pugnou pela retirada do processo da pauta de julgamento do Plenário Virtual, a fim de possibilitar a sustentação oral.

Todavia, em 03/04/2025, o Recurso foi submetido a julgamento pelo Colegiado, conforme Acórdão juntado no Id. 279117393. Em razão disso, o Agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 281399375) e o Agravado, por sua vez, apresentou Contrarrazões no Id. 283418383.

Em 05/05/2025, foi certificado nos autos que a Advogada do Agravante, Dra. Rebeca Moreira Youssef Guedes, formulou pedido de sustentação oral na sessão de julgamento por videoconferência ocorrida em 01/04/2025. Contudo, por equívoco da Secretaria, sua inscrição não foi incluída no roteiro de julgamento, o que inviabilizou a sua participação no momento oportuno.

Esta Câmara acolheu os Embargos de Declaração com efeitos infringes e declarou nulo o Acórdão prolatado no Id. 279117393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos de origem que o
Banco John Deere S.A.
ajuizou Ação de Busca e Apreensão

em desfavor de
Carlos Daniel Jacobsen Becker
.

A instituição financeira alegou que o Requerido emitiu as Cédulas de Crédito Bancário de n. 3012789/22 e 3151678/22, para aquisição dos seguintes bens, que foram garantidos por alienação fiduciária:

a) 01 (uma) colheitadeira de grãos, marca John Deere, modelo s790, chassi 1CQS790ACN0145204;

b) 01 (uma) plataforma cereais, marca John Deere, modelo 50 Pes Flexer, chassi FPC0628690107;

c) 01 (uma) plantadeira, marca John Deere, modelo db90 61r 45cm, chassi 1CQDB90DTN0145111.

Afirmou que o Requerido está inadimplente desde 05/03/2024, e que o valor da dívida atualizada é de R$ 8.013.825,22 (oito milhões, treze mil oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos).

Aduziu que a Notificação Extrajudicial retornou e que no Aviso de Recebimento consta a informação “mudou-se”.

Afirmou que a mudança de endereço, não comunicada pelo contratante, inviabilizou o recebimento da notificação.

Com base nesses argumentos, requereu a expedição do mandado de busca e apreensão dos equipamentos mencionados.

O Juiz singular deferiu o pedido formulado pelo Banco, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento por Carlos Daniel Jacobsen Becker.

Conforme relatado, o Agravante argumenta que a constituição em mora do devedor se concretiza com a entrega pessoal da notificação extrajudicial, o que não foi comprovado pelo Agravado.

Assegura que vem passando por severa crise econômica em virtude da frustração da safra 2023/2024, motivo pelo qual requereu, administrativamente, a prorrogação da dívida rural; contudo, ainda que esse direito seja assegurado por Lei, o Agravado negou o seu pedido.

Frisa que os maquinários apreendidos são essenciais ao desenvolvimento da atividade da empresa e, portanto, a restituição dos bens é necessária a fim de manter a produtividade e garantir o pagamento dos débitos.

Por fim, pede o provimento do Recurso.

Na contraminuta, o Agravado alega que comprovou a constituição da mora mediante o envio de Notificação Extrajudicial para o endereço informado no Contrato.

Afirma que a correspondência retornou e que no Aviso de Recebimento consta a informação “mudou-se”, uma vez que o Recorrente não comunicou a alteração do endereço.

O artigo 2.o, § 2.o, do Decreto-Lei n. 911/69, dispõe que
“
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento

e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Sobre a matéria, a Segunda Seção do STJ consolidou entendimento no Tema 1132 e fixou a seguinte tese:

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

Na hipótese, o conjunto probatório evidencia que o Agravante não pagou as parcelas referentes às Cédulas de Crédito desde 05/03/2024.

Ademais, a instituição financeira enviou a Notificação Extrajudicial para o endereço informado no Contrato, qual seja: Avenida das Araras, 594W, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Nova Mutum-MT, o que autoriza a busca e apreensão dos bens.

Vale destacar, ainda, que a devolução da Notificação em razão de o Recorrente ter mudado de endereço não invalida o ato, especialmente porque cabe ao devedor informar a alteração ao credor.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–DECISÃO REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA DECISÃO QUE TORNOU NULA A EXTINÇÃO DO FEITO E CONCEDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES EM EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES OPOSTOS PELO REQUERENTE – NULIDADE INEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "MUDOU-SE" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO. (...) 3 .
Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).
4.
No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "MUDOU-SE", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1 .132 do STJ.
5. Agravo desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001642-71 .2024.8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024). (sem destaques no original)

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
. Mantenho na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025